Tribunal: STF
Processo: AC 349
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-16
Data de publicação: 2005-02-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. EXCEÇõES INDIVIDUAIS DE SUSPEIÇÃO CONTRA DESEMBARGADORES
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PERANTE O QUAL FOI AJUIZADA REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.033/2003, TAMBÉM IMPUGNADA
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI 3.151. MEDIDA CAUTELAR
PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA REFERIDA LEI ATÉ O JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO OU DAS EXCEÇÕES.
Nesta Suprema Corte, a ADI 3.151
tramita sob o impulso do art. 12 da Lei nº 9.868/99.
Descabimento
da medida cautelar porque as exceções de suspeição representam um
instituto típico do processo subjetivo, que não se aplica às ações
diretas de inconstitucionalidade, pela sua natureza
objetiva.
Ademais, a maioria dos Desembargadores repeliu a pecha
que lhes endereçou a excipiente, mas as exceções ainda não foram
julgadas. Sendo assim, a competência originária desta colenda Corte
para apreciar a questão de direito material, alojada nos autos da
cautelar, somente será estabelecida se - e quando - o Supremo
Tribunal acolher as referidas exceções.  Precedentes.
Não
conhecimento do pedido cautelar.